Tribunal: TJES
Processo: 5012276-40.2023.8.08.0012
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): SAMUEL MIRANDA GONCALVES SOARES
Órgão julgador: SAMUEL MIRANDA GONCALVES SOARES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes
Data de julgamento: 2024-08-05

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5012276-40.2023.8.08.0012
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: ROBSON SILVA SANTOS registrado(a) civilmente como ROBSON SILVA SANTOS e outros
RECORRIDO: CONSIGAZ-DISTRIBUIDORA DE GAS LTDA
RELATOR(A):
SAMUEL MIRANDA GONCALVES SOARES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
EMENTA: RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE DÉBITO. COBRANÇA DE CONTA PAGA. NEGATIVAÇÃO INDEVIDA. DANO MORAL FIXADO EM R$5.000,00. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 5ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
Recurso Inominado nos autos n°.: 5012276-40.2023.8.08.0012

Recorrente: CONSIGAZ DISTRIBUIDORA DE GÁS LTDA

Recorrido: ROBSON SILVA SANTOS E VALERIA SANTANNA CRUZ

Relator: SAMUEL MIRANDA GONÇALVES SOARES

VOTO

RELATOR - SAMUEL MIRANDA GONÇALVES SOARES

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 do FONAJE.

Intimada, a parte recorrida apresentou suas contrarrazões (ID 7040632).

Compulsando o Recurso Inominado interposto por
CONSIGAZ DISTRIBUIDORA DE GÁS LTDA
verifico que o recorrente sustenta:
a)
que não houve duplicidade na cobrança;
b)
que as cobranças foram por serviços distintos;
c)
que devem os pedidos ser julgados improcedentes.

O cerne da presente lide prende-se a apurar a existência de débito e caso inexiste a possibilidade de indenizar a parte pelos danos morais sofridos.

Inicialmente informo que deixo de analisar a petição de ID 8666582 por se tratar de inicial a qual foi distribuída após ser proferida sentença nos autos e por não haver petição com pedido explícito de tutela recursal, não havendo, portanto, matéria de objeto desta turma.

Compulsando com detença os autos, tenho que a sentença merece manutenção integral pelos próprios fundamentos, nos termos do artigo 46 da Lei nº 9.099/95.

Nesse sentido, dispõem o artigo 46 da lei 9099/95 e o Enunciado nº 11 do Colegiado Recursal do Estado do Espírito Santo:

Art. 46. O julgamento em segunda instância constará apenas da ata, com indicação suficiente do processo, fundamentação sucinta e parte dispositiva. Se a sentença foi mantida pelos próprios fundamentos, a súmula do julgamento servirá de acórdão.

ENUNCIADO Nº 11. A sentença poderá ser mantida pelos seus próprios fundamentos, a teor do que dispõe o artigo 46 da Lei 9.099/95, sem a necessidade de nova fundamentação jurídica.

Assim, destaco a sentença proferida pelo magistrado, que explanou com exatidão os fundamentos aplicados no presente julgamento, com os quais concordo em sua integralidade.

Vejamos:

Ademais, é inconteste a relação contratual entre as partes a partir de maio/2023, cingindo-se a controvérsia na legalidade da cobrança de R$ 3,02, vencida em 13/06/2023, e da negativação em desfavor do auto de débito de R$ 10,52, vencido na mesma data.

Analisando detidamente os elementos dos autos, verifica-se que, como alegado pela ré, o encerramento da relação jurídica entre as partes ocorreu em 30/06/2023, consoante e-mail juntado com a inicial no Id. 29455775.

Além disso, das informações complementares da nota fiscal de Id. 31559856 se depreende que a cobrança de R$ 10,52 se referia a período de cobrança que englobou o início da relação até 19/05/2023.

E, ainda, vê-se que a cobrança impugnada, de R$ 3,02, é relativa ao período posterior, ou seja, de 19/05/2023 até o fim do contrato, em junho/2023, e, portanto, representa o consumo remanescente contratual.

Logo, haja vista que, como dito, a pactuação só foi encerrada em 30/06/2023, decerto que cabia ao autor a responsabilidade pelo pagamento do consumo de gás no período de 19/05 a 30/06/2023, sendo devida a cobrança de R$ 3,02, não merecendo guarida o pedido ressarcitório.

Adiante, quanto à negativação do débito de R$ 10,52, vencido em 13/06/2023, incluído no cadastro de proteção ao crédito em 24/07/2023, comprovada no Id. 29455780, como se vê no Id. 29455776, apesar da alegação de defesa, vislumbro que os boletos das págs. 2/3 são referentes ao mesmo período de cobrança, qual seja, até 19/05/2023, tendo sido indicado em ambos que a leitura anterior foi de 351,835 e a atual de 352,422.

Dessarte, certo é que a cobrança em duplicidade se mostra indevida e, consequentemente, a restrição creditícia do nome do autor foi ilegítima, devendo ser baixada
.

Quanto ao dano, neste caso, consoante entendimento já consolidado pelo Col. Superior Tribunal de Justiça, decorre do próprio ato lesivo de inscrição indevida junto aos órgãos de proteção ao crédito, independentemente da prova objetiva do abalo à honra e à reputação sofrida pelo autor, que se permite, na hipótese, facilmente presumir, gerando direito a ressarcimento (REsp 717017/PE).

Levando em conta que tal espécie indenizatória não deve ser fonte de enriquecimento indevido da vítima, mas, sim, lhe trazer um conforto e coibir sejam perpetradas novas ilicitudes pelo responsável por sua ocorrência, bem como diante da repercussão do fato praticado e do nível socioeconômico dos litigantes, é razoável e proporcional, a fixação da quantia de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) a título de dano imaterial (art. 927 do CC e art. 5º, V e X da CF/88).

Isto posto, na forma do art. 487, inciso I, do Código de Processo Civil, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTES os pedidos iniciais para, declarando a inexigibilidade do débito de R$ 10,52, vencido em 13/06/2023, incluído no cadastro de proteção ao crédito em 24/07/2023, CONDENAR a ré a retirar a negativação a ele relativa; e CONDENAR a ré ao pagamento de indenização por danos morais de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), corrigida monetariamente (STJ, Súmula nº 362) e acrescida de juros legais a partir da publicação desta sentença (Enunciados estaduais CÍVEIS: 1. O TERMO INICIAL PARA INCIDÊNCIA DE JUROS E CORREÇÃO NAS INDENIZAÇÕES POR DANOS MORAIS É A PARTIR DA FIXAÇÃO).

Cabe esclarecer que a duplicidade da cobrança se deu na fatura de 06/2023, fatura do mês anterior a qual já estava paga conforme documento ID 7040593.

Assim, mostra-se devida a condenação pelos danos morais sofridos, qual seja a

Pelo exposto,
CONHEÇO
do recurso interposto e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
mantendo a sentença como proferida.

Condeno o recorrente em custas e honorários os quais fixo em R$1.500,00, nos termos do art. 55 da Lei 9.099/95 e do art. 85, §8º do CPC.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)